Tribunal: TJBA
Processo: 8026530-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026530-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO MAGNO GANEM BALTAZAR DA SILVEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO MAGNO GANEM BALTAZAR DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIO HENRIQUE CAETANO RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO POR INVALIDEZ. VALOR-BASE DE CÁLCULO. OFENSA À COISA JULGADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que fixou o valor-base para o cálculo de "Pecúlio por Invalidez" em R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais). A parte agravante sustenta que a decisão viola a coisa julgada, uma vez que o título executivo determinou que o pagamento deveria ocorrer na forma contratada, com atualização monetária a partir da data da concessão do benefício (12/07/2002), e que o valor efetivamente devido à época era de R$ 52.383,76 (cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir o correto valor-base a ser utilizado para o cálculo do pecúlio por invalidez, determinando se deve prevalecer o montante histórico vigente na data da concessão do benefício, conforme o título executivo judicial, ou o valor atualizado fixado pelo juízo de origem, e se a documentação apresentada é suficiente para comprovar o valor histórico.

III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial transitado em julgado estabeleceu que o valor do pecúlio deve corresponder àquele vigente na data da concessão do benefício. A fixação de um valor-base diverso, correspondente a um montante atual, ofende a coisa julgada material. 4. A prova documental, consistente na Nota Técnica, no Boletim Informativo da PREVI e no Extrato de Contribuições do segurado, demonstra de forma coerente e robusta a correspondência entre o prêmio mensal pago pelo beneficiário (R$ 33,52) e a importância segurada à época (R$ 52.383,76). 5. A parte agravante se desincumbiu do ônus de comprovar o valor histórico do benefício, devendo este ser utilizado como base para a elaboração dos cálculos na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Em fase de cumprimento de sentença, o cálculo do benefício deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A correspondência entre o valor da contribuição efetivamente paga pelo segurado e o prêmio estipulado em normas internas e informativos para determinada importância segurada constitui prova suficiente do valor do benefício na época da contratação."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 502. Jurisprudência relevante citada: N/A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8026530-16.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
e parte(s) recorrida(s)
ESPÓLIO DE ANTONIO MAGNO GANEM BALTAZAR DA SILVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para REFORMAR a decisão agravada e, por conseguinte, determinar que o valor base para o cálculo do "Pecúlio por Invalidez" devido ao Agravado é de R$ 52.383,76 (cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos). Este montante deverá ser atualizado monetariamente pela variação da FAJ-TR a contar de 12/07/2002 e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, tal como definido no título executivo judicial. Fica, assim, superada a decisão liminar de ID 82210504.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA